Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-23.2019.8.11.0107
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000815-23.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS DA SILVA SOARES - CPF: 706.091.751-90 (APELANTE), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREIA - CPF: 182.096.969-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGO
157, § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL)
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INVIABILIDADE – DELITO NÃO CONSUMADO POR CINCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE - CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras da vítima e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

A impossibilidade financeira do réu, não afasta a imposição da pena de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000815-23.2019.8.11.0107

APELANTE: MATEUS DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS DA SILVA SOARES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (id. 117710041, p. 16), que julgou procedente a denúncia para condená-lo
à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, na sua modalidade tentada, previsto no artigo
157, § 2°-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do CPP, ou o reconhecimento da desistência voluntária, sob a alegação de que o réu teria deixado de dar prosseguimento na empreitada criminosa sem a interferência de terceiros.

Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo, além da exclusão da multa e do pagamento das custas processuais (id.
117710041, p. 62).

Nas contrarrazões de id. 117710044, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso interposto (id. 121112962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DA SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Mateus da Silva Soares postula inicialmente a absolvição do acusado, alegando ausência de provas de autoria ou o reconhecimento da desistência voluntária, bem como o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, também por ausência de provas.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (id. 117710040, p. 05), pelo boletim de ocorrência (id. 117710040, p. 22), pelo auto de exibição e apreensão (id. 117710040, p. 09) e pelo laudo pericial da arma apreendida (id. 117710040, p. 221)

A peça acusatória atribuiu ao acusado a seguinte conduta delitiva (id. 117710040, p. 01):

“No dia 14 de junho de 2019, por volta das 00hs00min, no Posto Xingu, localizado na Rua Santa Catarina, Avenida Getúlio Vargas, n°. 30, Centro, Município de Nova Ubiratã-MT, o denunciado MATEUS DA SILVA SOARES, tentou subtrair coisa alheia móvel, qual seja, dinheiro em espécie, para si, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em prejuízo da vítima Luiz Carlos Correia.

Consta no caderno investigativo que na data dos fatos, o denunciado se deslocou até o local onde a vítima trabalha e ali, de posse de arma de fogo com potencial lesivo, rendeu a vítima, anunciou assalto e ordenou que a vítima, vigilante do estabelecimento comercial denominado Posto Xingu, entregasse todo o dinheiro existente no caixa, apontando-lhe a arma de fogo, não tendo o roubo se consumado por circunstâncias alheias a sua vontade, haja vista a chegada de terceiro ao estabelecimento comercial. Assim, o denunciado se evadiu do local, tendo na sequência a vítima acionado a Polícia Militar que se deslocou até ao local no intuito de averiguar os fatos.

Agindo assim, o denunciado MATEUS DA SILVA SOARES incidiu nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória”.

Perante a autoridade judicial, Mateus da Silva Soares confessou a prática do delito, contudo, disse ter desistido voluntariamente da execução do delito, alegando que
“eu cheguei sim pra roubar mais na hora assim bateu um pensamento em mim e na última hora eu decidi ir embora, deixei a vítima lá. A vítima tinha falado para mim também que não tinha nada”
.

Por fim, ao ser indagado pelo magistrado, relatou que estava somente ele e a vítima quando desistiu da empreitada criminosa.

Lado outro, a vítima, tanto na fase policial quanto sob o crivo do contraditório, negou que o réu teria desistido da empreitada criminosa voluntariamente. Veja-se:

(...) “Indagado pela Promotora de Justiça: O senhor pode relatar pra gente o que ocorreu lá?

A vítima respondeu: Eu fui surpreendido por um rapaz, eu estava sentado em uma cadeira na área assistindo ao jornal, ele passou por trás de mim na rua, quando eu vi, ele saiu assim na minha esquerda, distante uns quatro metros, já empunhando a arma, levou para cima de mim gritando alto, ‘passa o dinheiro’, ‘passa o dinheiro’, falando palavrão, ai só levantei e falei ‘calma rapaz’, ‘calma’, ‘o que que é isso’, ‘o que que isso’, ‘eu não tenho dinheiro’, e nisso vinha chegando o ônibus da faculdade.

Indagado pela Promotora de Justiça: Quando o senhor falou que não tinha dinheiro ele teve alguma reação?

A vítima respondeu: Aí ele bateu né.

Indagado pela Promotora de Justiça: Tentou disparar a arma?

A vítima respondeu: Tentou disparar a arma.

Indagado pela Promotora de Justiça: E ele puxou o gatilho?

A vítima respondeu: Puxou, estralou, escutei o estralo.

Indagado pela Promotora de Justiça: Disparou a arma?

A vítima respondeu: Duas vezes, aí ele não quis ser visto pelo pessoal e desistiu.

Indagado pela Promotora de Justiça: Aí quando ele viu que a arma não disparou e o ônibus chegou ele foi embora?

A vítima respondeu: Foi embora, foi embora né.

Indagado pela Promotora de Justiça: O senhor sabe como que ele foi reconhecido? Ele estava encapuzado né? Como ele foi reconhecido?

A vítima respondeu: Ele foi reconhecido, a polícia pegou ele, prendeu ele no flagrante pelas características que eu passei para a polícia né.

Indagado pela Promotora de Justiça: O senhor ligou para a polícia?

A vítima respondeu: Sim.

Indagado pela Promotora de Justiça: Quanto tempo, mais ou menos que a polícia apareceu com ele?

A vítima respondeu: Mais ou menos, sei lá, uns trinta minutos no máximo que foi né.

Indagado pela Promotora de Justiça: E as filmagens do posto pegaram ele?

A vítima respondeu: Pegou, pegou.

Indagado pela Promotora de Justiça: E era a mesma pessoa que apareceu lá? Foi ele que foi preso?

A vítima respondeu: Sim. Até mesmo pelo capuz, arma, foi a mesma.

Indagado pela Promotora de Justiça: E ele estava com a arma também?

A vítima respondeu: Estava, foi a mesma arma. (...)”.
sic – id. 117710041, p. 17.

Os policiais militares Lindomar David dos Santos e Ailton Gomes Pinheiro, quando ouvidos em Juízo, confirmaram que ao abordarem o acusado, apreenderam em sua posse a arma artesanal e a touca, utilizadas na empreitada criminosa.

Nota-se que a palavra da vítima é segura e harmônica e está corroborada com a narrativa dos fatos registrada no Boletim de Ocorrência.

Assim, entendo que não há dúvidas, acerca da autoria do delito, porquanto além dos depoimentos prestados pela vítima, que foram uníssonos ao apontarem o apelante como o agente que teria o rendido, houve a prisão em flagrante do réu na posse da arma artesanal e da touca, utilizadas na empreitada criminosa.

Aliás, o réu confessou a autoria do delito, alegando somente, em sua defesa, ter desistido voluntariamente da prática do delito, a qual, analisando as provas colacionadas nos autos, constato que não ocorreu.

Isso porque, o conjunto probatório, mormente o depoimento prestado pela vítima, de forma coerente e harmônica, certifica que o acusado imbuído do
animus
necessário ao tipo, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, tentou subtrair dinheiro, tendo inclusive, tentado disparar contra a vítima por duas vezes, não obtendo êxito ante a falha na arma, não consumando seu intento, pela chegada de um ônibus que trazia estudantes, momento em que decidiu se evadir do local dos fatos.

Dessa forma, tendo as provas dos autos demonstrado que o agente não desistiu, voluntariamente, de prosseguir na consumação do crime, inviável o acolhimento da tese da desistência voluntária.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE ROUBO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INVIABILIDADE – DELITO NÃO CONSUMADO POR CINCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVADE ROUBO PARA TENTATIVADE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA EM TOTAL CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – FRAÇÃO DEVIDAMENTE CORRESPONDENTE AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – REQUER O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL ABERTO – DESCABIMENTO – REINCIDÊNCIA DO RÉU QUE AUTORIZA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do artigo 15, da Matriz Penal, quando as provas dos autos demonstram que o agente não desistiu, voluntariamente, de prosseguir na consumação do crime de roubo, mas sim por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente na reação da vítima de gritar por socorro e sair correndo.

(...)É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis às circunstâncias judiciais.”
(Ap 129677/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher as teses defensivas, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos ou mesmo dúvidas que o réu efetivamente tentou praticar o roubo majorado e, de modo algum, as circunstâncias do ocorrido demonstram a ocorrência da desistência voluntária.

Não assiste razão à defesa, do mesmo modo, no tocante ao pedido de decote da majorante do emprego de arma de fogo.

In casu
, alega a defesa que
“não há qualquer comprovação fática em que o réu/apelante tenha abordado a vítima com o emprego de arma de fogo. O fato de se ter surpreendido o réu com arma em sua cintura, não caracteriza o ilícito penal de roubo”
. (Sic – id. 117710041, p. 71).

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, a ocorrência da majorante foi comprovada, tanto pela apreensão da arma de fogo, quanto pelas declarações prestadas pela vítima, a qual reconheceu a arma apreendida como a mesma utilizada no evento criminoso, aduzindo, ainda, que o réu teria tentado disparar a arma por duas vezes, tendo a arma falhado nas duas tentativas.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da vítima e testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Assim sendo, mantenho a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Do pedido de isenção das custas.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais, entende-se que é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

No tocante ao pleito de exclusão da pena de multa por não ter a apelante capacidade financeira para arcar com o pagamento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impossibilidade financeira do réu, não afasta a imposição da pena de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Nesse sentido:

“(...) Descabida, outrossim, a pretensãode afastamento da pena de multa, não apenas por não se coadunar com a via do habeas corpus, remédio constitucional destinado a tutelar a liberdadede locomoção - já que o não cumprimento da pena de multa não enseja conversão em pena privativa de liberdade-, mas também porque, nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes. 10. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016).

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022